Tribunal: TJSP
Processo: 1511098-39.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas e Resistência. Defesa postula a absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito de tráfico e por atipicidade quanto ao delito de resistência. Ministério Público postula a condenação também por infração ao art. 129, do CP, ou aumento da pena do delito de resistência. Postula, ainda, a exasperação da pena-base pela quantidade e natureza da droga

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas e Resistência. Defesa postula a absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito de tráfico e por atipicidade quanto ao delito de resistência. Ministério Público postula a condenação também por infração ao art. 129, do CP, ou aumento da pena do delito de resistência. Postula, ainda, a exasperação da pena-base pela quantidade e natureza da droga apreendida, afastamento da atenuante da confissão espontânea e preponderância da agravante da reincidência. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Delito de lesão corporal configurado. Preponderância da reincidência. Teses defensivas afastadas. Penas alteradas. Regimes mantidos. Recurso da defesa improvido e recurso ministerial provido em parte.